Tribunal: TJSP
Processo: 1037092-98.2021.8.26.0053
Classe: Agravo Interno Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Aroldo Viotti
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
Agravo Interno (art. 1.021, "caput", do NCPC). Decisão monocrática que negou seguimento ao recurso de apelação, haja vista a ausência de recolhimento do preparo recursal. Razões que não convencem do desacerto da solução. Agravo Interno desprovido.